Tribunal: TJDFT
Processo: 0706346-49.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA MODIFICADA.
1. O arbitramento do valor da obrigação alimentar decorre da observância do binômio possibilidade do alimentante versus necessidade do alimentando, nos termos art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Modificada a capacidade financeira do alimentante, ainda que em baixa proporção, a revisão dos alimentos fixados é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.